Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-65.2024.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001478-65.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), NAELI BARBOSA DA SILVA MACENA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e processual civil
.
Apelação cível
.
Direito à saúde. Condenação em honorários advocatícios. Fixação em percentual sobre o valor da causa. Impossibilidade. Proveito econômico inestimável. Aplicação da tese do tema 1.3
13. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença
que julgou
procedente o pedido, confirmou a tutela provisória e fixou honorários advocatícios, de forma solidária entre os entes públicos, no valor correspondente a 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas relacionadas ao direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, § 8º, do CPC, por meio de apreciação equitativa, ou se admite aplicação do percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313 (REsp 2.166.690/RN), firmou tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios em ações relativas ao direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base no valor da causa.

4.
A natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde inviabiliza a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários, devendo o juízo observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, como a complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

5.
Embora os honorários sejam devidos pela parte vencida, sua destinação, no caso de atuação da Defensoria Pública, é institucional, conforme dispõe o art. 4º, XXI, da LC 80/1994, devendo ser revertidos ao Fundo da própria instituição.

6.
A sentença recorrida deixou de aplicar corretamente a tese do Tema 1.313 do STJ, ao fixar os honorários com base no valor da causa, razão pela qual impõe-se sua reforma, com fixação equitativa do valor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido
.

Tese de julgamento
:
1.
Em ações que versem sobre o fornecimento de prestação de saúde, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O proveito econômico dessas ações é, em regra, inestimável, sendo vedada a fixação dos honorários com base no valor da causa. 3. Quando a parte vencedora for representada pela Defensoria Pública, os honorários sucumbenciais são devidos pelo vencido e devem ser revertidos à instituição, conforme dispõe o art. 4º, XXI, da LC 80/1994.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJMT,
ApCiv
1022146-53.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Vandymara
Galvão, j. 21.07.2025; TJMT,
ApCiv
1029433-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
2° Vara da Comarca de Comodoro,

na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na
qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela concedida e condenando-se os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que o montante fixado a título de honorários sucumbenciais foi estabelecido de forma equivocada, uma vez que teve como parâmetro o valor da causa (Id 280714372).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo
não provimento

do Recurso
,
o argumento de que, na sentença, o Juízo observou os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, isto é, com base na equidade.

(Id
280714374
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
não apresentou parecer
,
vez que não tem interesse recursal (Id 283567363).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se do conjunto fático-probatório que
a autora
,

representad
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou
Ação Originária n. 1001478-65.2024.8.11.0046 contra o Estado de Mato Grosso e o Município de
Campos de Júlio,
com o objetivo de ser submetida, com urgência, à internação em
leito de UTI Adulto – Tipo II
, para tratamento de quadro de
insuficiência respiratória aguda grave (asma exacerbada
), decorrente de
pneumonia/influenza (gripe)
.

O processo teve seu desfecho com sentença julgando procedente o pedido e confirmando a tutela provisória,
b
em como condenando os ora requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Desse modo, o
ente público recorrente requer
a revisão da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, argumentando que, sendo a causa de valor inestimável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Argumenta que o critério adotado para o arbitramento de honorários sucumbenciais, em ações que versem sobre direito à saúde, deve ser o da equidade.

Considerando o aumento expressivo das demandas ajuizadas contra os entes federativos, visando à prestação de obrigações atinentes à saúde pública, o que tem ocasionado a sobrecarga do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade de uniformização da jurisprudência sobre a matéria.

Em razão disso, em fevereiro de 2025, o STJ determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos interpostos nos tribunais de segunda instância que tratassem do fornecimento de prestações em saúde, até o julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169/AL e n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), com o intuito de dirimir a seguinte controvérsia:

“Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).”
(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/6/2025).

Nesse contexto, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, ocorrido em 11 de maio de 2025, a Corte Superior consignou que, embora o autor não pleiteie, em essência, vantagem de natureza econômica, mas sim o cumprimento de obrigação de natureza terapêutica, não se pode afastar por completo a existência de conteúdo patrimonial na demanda.

Isso porque os profissionais da área da saúde, bem como os empresários do setor, visam à obtenção de lucro sobre os bens e serviços disponibilizados ao demandante — o que reflete a lógica de funcionamento de uma sociedade estruturada sob o modelo econômico capitalista — razão pela qual não se pode negar a presença de conteúdo econômico na lide.

Entretanto,
“trata-se de uma condenação que não equivale a proveito econômico ao vencedor do processo”
, decidiu-se, então, pela aplicação, de forma prioritária, do arbitramento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

“Art.
85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Assim, considerando o efeito vinculante das decisões proferidas pelos órgãos colegiados competentes, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 1.313/STJ, a qual estabelece:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”
(REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/6/2025).

No caso sob análise, o magistrado de primeiro grau condenou ambos os apelantes ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, fixando, ainda, a responsabilidade de cada apelante pelo pagamento de 50% (cinquenta porcento) do montante total dos honorários sucumbenciais.

Tal condenação não diz respeito aos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformada, adotando-se, para tanto, a apreciação equitativa dos serviços prestados pela Defensoria Pública.

Sobre o tema:

“O STJ, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, em ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza personalíssima da prestação requerida.”
(TJMT,
ApCiv
1029433-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/07/2025).

Ante o exposto, o Poder Judiciário deve arbitrar os honorários sucumbenciais sem causar dano patrimonial ao Estado e, igualmente, remunerar o profissional pelo serviço prestado, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (art. 85, § 2º, do CPC), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Colhe-se:

“Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.”
(TJMT,
ApCiv
1022146-53.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/07/2025).

Ressalte-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o juízo de origem não apresentou qualquer fundamentação quanto à aplicação do critério da equidade, tampouco observou os parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC, ao contrário do que foi afirmado pelo apelado.

Importa destacar, ainda, que a fixação equitativa não se confunde com a incidência de percentual sobre o valor da causa, sendo vedada a utilização deste como base de cálculo nos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso, para fixar os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada um, conforme Tema 1313, do STJ.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025